Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-45.2022.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000954-45.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODERLEIA APARECIDA GOMES - CPF: 537.659.401-78 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
GRATIFICAÇÃO DE CURSOS.
CURSOS
REALIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI
E
DEVIDAMENTE AUTORIZADO
S
POR AUTORIDADE SUPERIOR.
GRATIFICAÇÃO DE
1% A CADA 20 HORAS
, OBSERVADO O LIMITE DE 50%
. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Aplicam-se

aos

Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de
Paranatinga
as
regras

previstas
no
estatuto
da Lei 24/1997,
quando

não

forem

incompatíveis
(art. 83
Lei 533/2008).
A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que a

Gratificação
de
Cursos
,
prevista

na
Lei 24/1997,
não
é
incompatível
com as
disposições
da Lei 533/2008
.

2.
Os

Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga

possuem

direito
à
Gratificação
de
Cursos
,
em

percentuais
que
variam
de 1
a
20% (art. 193 da Lei Municipal 24/1997).

O
servidor

público
,
desde
que
devidamente

autorizado

por

autoridade
superior,
terá

direito
a 1% de
Gratificação
de
Curso
a
cada
20 horas de
capacitação

diretamente

ligada

ao
cargo que
ocupa
,
limitad
a
a 50% (art. 193, § 1º)
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000954-45.2022.8.11.0044

Origem:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

Recorrente
:
ODERLEIA APARECIDA GOMES

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ODERLEIA APARECIDA GOMES

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
Noticiou
que:
a)
participou
de
mais
de 3
.
729 horas de
capacitação

em

cursos

ligados

ao

seu
cargo; e b)
tem

direito
à 186,45% de
Gratificação
de
Cursos
.
Requereu
o
deferimento
do
aludido

benefício
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

a) a
parte

reclamante

já

progredi
u
para a
classe
C; b) o
servidor

público

não

pode

utilizar
da
graduação

exigida

em

sua

admissão para também se beneficiar da Gratificação de Curso
; c) a Lei 24/1997
não
se
aplica

aos

servidores
da
educação

por

possuir

estatuto

próprio
.
Julgou

improcedente
o
pleito
da
inicial
.

O
Recurso
de
Apelação

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustent
ando
que:
a) o
juiz
de
primeiro

grau

analisou

caso

diverso
do
reportado

nos
autos, pois o
fundamento
da
inicial

está
no
inciso
I do
artigo
193 e
não
no
inciso
II,
como

apontado

na

sentença
; b) a Lei 024/1997 continua
sendo

aplicada

ao

caso

d
os

servidores
da
educação
.

diante
do
previsto
no art. 83 e a
compatibilidade
dos
direitos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

Parecer
do
Ministério
Público

manifestando

não
haver interesse
público
a
justificar

sua

intervenção
.

Os
autos
foram

direcionados

ao
TJMT,
mas o d. relator declinou
da
competência

para a

Turma

Recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Regime
jurídico

aplic
ável
.

As partes
divergem

sobre
qual
regime
jurídico

se
aplica
no caso concreto, eis que
a

parte

reclamante
,
postula

direito

ancorado

na
Lei Municipal 024/1997 (
Estatuto
Geral dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga
)
, enquanto
a
parte

reclamada

sustenta

a aplicação

somente

d
a Lei 533/2008 (
Estatuto
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de
Paranatinga
).

A Lei Municipal 533/2008
considera

Profissionais
da
Educação

Básica

"o conjunto de
profissionais
que
exercem

atividades
de
docência

ou

suporte

pedagógico

direto
a tais
atividades
,
incluídas
as de
coordenação
,
orientação

pedagógica
,
articulação
, de
direção
escolar,
os

funcionários

não

docentes
que
ocupam
cargos
ou

funções

diretas

ou

correlatas

ao

processo

ensino
-
aprendizagem
,
como
o conjunto de
profissionais
de
técnico

administrativo

educacional
,
apoio

administrativo

educacional
I e II, que
desempenham

atividades

nas

unidades

escolares
e
na

administração
central do Sistema Público Municipal de
Educação

Básica
"
(art. 2º).

Já no
seu

art. 83,
a mesma norma prevê
a aplicação

d
o
estatuto
da Lei 24/1997
,

apenas
no que
não
for
incompatível
.

Analisando as essas duas normas, constata-se

que
o
art. 6º da Lei 533/2008 prevê a progressão
em classes e níveis
, ao passo que o art. 193 do da Lei 24/1997
garant
e
a gratificação de curso
s
,
de acordo com o grau de instrução (nível médio, universitário e mestrado).

A jurisprudência d
as

Turma
s

Recursa
is
é no sentido
de que
não

há

incompatibilidade
entre as
normas
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.
2. Restou comprovado que a reclamante concluiu curso superior de Pedagogia, logo,faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga.
3. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 26% sobre o seu vencimento base, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997.
2. O Município de Paranatinga Reclamado, ora recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o servidor não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, ou seja, a educação pública municipal é regulada por lei exclusiva – Lei n. 533/2008. Argumenta ainda que o servidor age com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedor, utilizando do processo para obter objetivo ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. (...)
5. Como o Recorrida é servidor público municipal, deve ser analisado o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso: (...)
§ 1º - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (
cinqüenta
por cento) deste.
§ 2º - As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.
6. A Lei nº. 533 de 16 de dezembro de 2008 – “Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT” em seu artigo 83, dispõe que: “Art. 83. Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.
7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga.
8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação”.
9. Cabe ainda ressaltar que a presente matéria já foi apreciada pela Turma Recursal Única, conforme ementas abaixo colacionadas: (...)
13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei Municipal nº 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito. (N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – servidor público municipal – profissional da educação
básicA
– GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO EXTENSÍVEL AOS INTEGRANTES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO reenquadrados pela LEI Nº 533/2008 – servidor ATUALMENTE enquadrado em classe correspondente a
nivel
médio profissionalizado – conclusão de curso de nível superior – direito à gratificação nos termos da lei nº 24/1997 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O servidor ocupante de cargo efetivo de Profissional da Educação Básica Municipal é regido por legislação própria, qual seja, a Lei nº 533/2008, que expressamente reconhece o direito às vantagens gerais previstas no Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal nº 024/1997, aos efetivos reenquadrados (artigo 83 da Lei nº. 533/2008), como é o caso do autor.
Se o servidor público municipal está enquadrado em classe correspondente à habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica e comprova a realização de curso superior universitário, faz jus ao recebimento de gratificação de curso disciplinada no inciso II, alínea “b”, do artigo 193 da Lei Municipal nº 024/97.
(N.U 1002313-64.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
publicado
no DJE 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. 2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000270-23.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022,
publicado
no DJE 12/08/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000285-89.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022,
publicado
no DJE 09/08/2022).

Portanto
,
embora
a
parte

reclamante

seja
um
Profissional
da
Educação

Básica
do
Município
de
Paranatinga
,
também
se beneficia da
Gratificação
de
Cursos

previst
a
no
art. 193 do da Lei 24/1997.

Gratificação
de
Cursos
.

O Regime
Jurídico
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga
é
regulamentado
pela Lei Municipal 24/1997
.

Quanto à Gratificação de Cursos, o assunto
está

regulamentado
no artigo 193:

Art. 193. Ao
funcionário
titular de cargo de
provimento

efetivo

será

concedida

gratificação

por

cursos

nas

seguintes

especificações
e
respectivos

percentuais
.

I -
cursos

diretamente

ligados

ao
cargo do
funcionário
:

a)
curso
de 2º
grau
- 10% (
dez
)
por

cento;

b)
curso

universitário
- 20% (
vinte
)
por

cento;

c)
curso
de
mestrado
- 15% (quinze)
por

cento;

d) outros
cursos

realizados
a
partir
da
publicação

desta
lei,
devidamente

autorizados

por

autoridade
superior a
cada
soma de 20 (
vinte
) horas - 1% (um)
por
cento.

II -
cursos

não

diretamente

ligados

ao
cargo do
funcionário
:

a)
curso
de 2º
grau
- 5% (
cinco
)
por

cento;

b)
curso

universitário
- 10% (
dez
)
por

cento;

c)
curso
de
mestrado
- 5% (
cinco
)
por
canto.

§ 1º A
gratificação

por

cursos

incidirá

sobre
o
salário
base do
funcionário
, e
em

nenhuma

hipótese

poderá

exceder
a 50% (
cinquenta
)
por
cento
deste
.

§ 2º
As

gratificações

referentes
a
cursos
de 2º
grau
e
universitário
,
previstas

neste

artigo
,
não
se
aplicam

aos

funcionários

cujo

curso
for
indispensável
para
tua

formação
escolar a
habilitação

profissional

exigidas
para o
exercício
do cargo.

Atendidos
os

pressupostos

d
a

legislação
municipal,
esta

Turma

Recursal

vem

concedendo
o
direito

à

Gratificação
de
Curso
:
s

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.
2. Restou comprovado que a reclamante concluiu curso superior de Pedagogia,
logo, faz
jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga.
3. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga.
8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação”.
(N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023)

Assim
sendo
, o
servidor

público
,
desde
que
devidamente

autorizado

por

autoridade
superior,
terá

direito
a 1% de
Gratificação
de
Curso
s
a
cada
20 horas de
capacitação

diretamente

ligada

ao
cargo que
ocupada
,
limitad
a
a 50% (art. 193, § 1º)
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório
,
além
dos
documentos
que
instruem

a

inicial
, é
incontroverso
que a
parte

reclamante

possuía

autorização
da
autoridade
superior e
realizou
3.729 horas de
capacitação

diretamente

ligada

ao
cargo de
professora
.

E
m
tese
, as 3.729 horas de
capacitação

representariam
184,45% de
Gratificação
de
Curso
s
à
parte

reclamante
,
todavia
,
nos

termos
do § 1º do art. 193 da Lei 24/1994
, deve ser observado o

limit
e
de
50%.

Nesse
sentido
:

(...)
2. Nos termos da legislação de regência, a gratificação de cursos não poderá ultrapassar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário base do servidor. (...) (N.U 1000998-64.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024).

Por
fim
,
ressalto
que
os

cursos
que
embasam
o
pleito

formulado

não

foram

utilizados
para
que
a
parte

reclamante

progredisse
para Classe C e
nem
era
m

requisito
para a
sua

admissão
no cargo
público
,
situação

fática

que
refuta

os

fundamentos

contidos

na

sentença

recorrida
.

Portanto
, a
parte

reclamante

tem

direito
à
Gratificação
de
Curso
no percentual de 50%.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
,
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,

extinguir
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I do Código de
Processo
Civil
, e:

a)
Determin
ar

que a
parte

reclamada

acrescente

ao

pagamento

mensal da

parte

reclamante
a
Gratificação
de
Curso
s
, no percentual de 50% do
salário
base,
no
prazo
de 10

dias
,
sob
pena
de
multa

diária
de
R$200,00
(
duzentos
reais
),
limitada
à
R$12.000,00
(
doze mil reais
);

b)

Conden
ar

a
parte

requerida

a
pagar
à
parte

requerente
o valor
correspondente

à

Gratificação
de
Curso
s
, no percentual de 50% do
salário
-base,
de
22/01/2016
até

a implementação do

pagamento
mensal
, nos termos da letra “a” deste dispositivo
, observada a
eventual
prescrição quinquenal, tudo
devidamente acrescido de:

I.
correção monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
d
eixo de

c
onden
ar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024